Tribunal: TJDFT
Processo: 0783342-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. 23 ANOS. MATRICULADO EM ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. ALIMENTANDO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TEA. AUSENTE PROVA DE INCAPACIDADE ABSOLUTA E AD ETERNUM DE PROVER AO PRÓPRIO SUSTENTO. OBRIGAÇÃO TEMPORÁRIA, SALVO COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. LIMITAÇÃO PELA SENTENÇA ATÉ O IMPLEMENTO DE 24 ANOS, COM A FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA NA HIPÓTESE. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. ATENDIDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de exoneração de alimentos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para exonerar o genitor da obrigação somente a partir de 11/12/2026 (data na qual o filho completará 24 anos e completará o curso de nível superior). 1.1. Em suas razões, o autor pugna pela cassação da sentença apelada, determinando-se o retorno dos autos para que outra seja proferida com o devido saneamento dos vícios e nulidades apontados. Subsidiariamente, pede a reforma do ato prolatado para suprimir do julgado a incorreta prorrogação da obrigação alimentar até a data de 11/12/2026, pela ausência de motivos justificadores para tal, julgando-se totalmente procedente o pedido de exoneração ou deferindo o pedido de redução para o patamar de meio (1/2) salário-mínimo. 1.2. Por sua vez, o alimentando requer o provimento do seu recurso para reformar a sentença, mantendo a pensão alimentícia até que seja realizada nova análise, após a conclusão do curso superior ou comprovação de estabilidade financeira do recorrente. Assevera, em síntese, ser pessoa com deficiência, não tendo a sentença considerado os aspectos instituídos pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), os quais assegura a proteção integral e a prioridade na manutenção de direitos essenciais, como educação e saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão de mérito em discussão consiste em analisar a necessidade de manutenção da obrigação alimentar do alimentante em favor de seu filho, o qual atingiu a maioridade civil (encontrando-se com 23 anos), está matriculado em curso superior, não está inserido no mercado de trabalho e possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - CID F84.0 - e psoríase grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce, todavia, o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco. 3.1. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Nesse contexto, é preciso verificar se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão nessas situações. 3.2. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT a respeito da matéria: “[...] 3. A maioridade dos alimentandos não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que persiste caso comprovada a necessidade, especialmente quando há matrícula em curso superior e ausência de comprovação de atividade remunerada. 4. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade- possibilidade- proporcionalidade, podendo ser revista caso haja alteração comprovada na situação econômica das partes, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil. [...]” (Acórdão 2022449, 0709199-48.2024.8.07.0016, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/08/2025).
4. No caso concreto, nada obstante o genitor alegue inexistir prova no feito de ser o apelado incapaz de prover o próprio sustento, também não há nos autos qualquer comprovante de renda mensal em relação ao filho, até porque o alimentando ainda está estudando, não possuindo formação em curso superior, inferindo-se não ser capaz, no momento, de se inserir no mercado de trabalho e manter sua subsistência. 4.1. Dentro desse contexto, mesmo em situações nas quais sequer há discussão sobre eventual incapacidade decorrente de deficiência, destaque-se ser o entendimento corrente nesta Corte, atendidas – por óbvio – as particularidades de cada caso concreto, a manutenção da obrigação até o implemento da idade de 24 anos e/ou o término da graduação de nível superior, momento tido como o marco para caracterizar a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, e a libertação do genitor quanto a obrigação alimentar. 4.2. Jurisprudência: “[...] A jurisprudência desta e. Corte considera o término da graduação o marco para caracterizar a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Desse modo, o prazo fixado em sentença para o pagamento de alimentos configura-se razoável, cabendo ao alimentando a comprovação de situação excepcional que justifique a continuidade da obrigação alimentar, como a impossibilidade, inaptidão ou limitação para o desempenho de atividade laboral. [...]” (Acórdão 2027080, 0724604-54.2024.8.07.0007, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 12/08/2025). 4.3. De outra banda, acerca das teses do filho alimentando, no sentido de impossibilidade de se fixar um marco temporal de pronto, igualmente não lhe assiste razão. Isso porque, salvo demonstração de incapacidade absoluta de prover o próprio sustento (o que não se efetivou no caso concreto), por certo a obrigação alimentar não deve perdurar indefinidamente, razão pela qual a limitação etária fixada pela sentença (até o filho completar 24 anos, com formação na faculdade) se mostra razoável, pois nesta idade se espera que o alimentando possa prover sua própria subsistência de maneira completa, mormente em razão da conclusão dos estudos (previsão de conclusão do curso superior em 2026, como afirmado pelo próprio estudante). 4.4. Aqui, não se está a ignorar por inteiro a condição de pessoa com deficiência do alimentando (com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - CID F84.0 - e na condição de paciente imunossuprimido e diagnosticado com psoríase grave doença crônica de pele), todavia, a situação não pode servir de escusa para eternizar a obrigação alimentícia (a qual, em regra, possui caráter temporário), salvo a devida comprovação (através da via adequada) de se tratar de caso excepcional, o que, registre-se novamente, não restou demonstrado no presente feito. 4.5. Em situação semelhante, decidiu este TJDFT: “[...] 3.1. A circunstância de ser pessoa autista não demonstra a incapacidade para o trabalho da alimentanda, notadamente quando ela já possui 26 anos e os documentos juntados aos autos demonstram que esse não foi impedimento para que ela concluísse curso superior ou para que se dedique ao estudo para concurso público. [...]” (Acórdão 1831260, 0702619-63.2023.8.07.0007, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 26/03/2024).
5. Acerca da possibilidade financeira do alimentante, inobstante as alegações levantadas pelo genitor, consta renda comprovada nos autos (declaração de imposto de renda de 2023, com rendimento médio mensal de R$ 7.634,00). Não bastasse isso, há indícios no feito de não estarem os valores percebidos pelo genitor autor integralmente refletidos nas movimentações bancárias registradas em contas de sua titularidade, a indicar que possui capacidade financeira além dos importes documentados, não apresentando ao feito informação capaz de permitir apurar, com certo grau de certeza, sua real situação financeira, sendo certo inferir que é satisfatória e suficiente para seguir prestando os alimentos ao filho, como vem fazendo mês a mês. 5.1. Nessa linha, recorde-se ser “ônus de quem requer a exoneração, redução ou majoração dos alimentos comprovar a modificação da situação fática, seja a capacidade financeira, necessidade ou proporcionalidade (art. 373, I, do CPC).” (Acórdão 1828749, 0721133-59.2022.8.07.0020, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 03/04/2024). 5.2. Assim, a deficiente demonstração de mudança da situação financeira milita em desfavor do alimentante, devendo, desse modo, suportar as consequências processuais por tal ônus.
6. Litigância de má-fé. 6.1. Não deve ser acolhido o pedido formulado pelo alimentando visando a condenação do genitor apelante nas penas da litigância de má-fé. 6.2. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
7. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. Precedente: “[...] É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)"(00438634620148070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos improvidos.
Teses de julgamento: "1. Atingida a maioridade civil, a obrigação alimentar não mais decorre do poder familiar, exigindo-se para sua manutenção a demonstração de necessidade do alimentado, o que se presume quando diante de comprovação de matrícula/ frequência em curso superior, bem como na ausência de inserção do alimentando menor de 24 anos no mercado de trabalho. 2. É ônus de quem requer a exoneração, redução ou majoração dos alimentos comprovar a modificação da situação fática, seja a capacidade financeira, necessidade ou proporcionalidade. Na forma do art. 373 do CPC, a deficiência de tal demonstração milita em desfavor do alimentante.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art 1.694, §1o, e 1.699 do CC; art. 80 e 81 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027080, 0724604-54.2024.8.07.0007, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 12/08/2025; TJDFT, Acórdão 1831260, 0702619-63.2023.8.07.0007, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 26/03/2024; TJDFT, 07049552720248070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 04/06/2024).